Tribunal: TJDFT
Processo: 0719471-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. RESERVA DE VAGAS. EDITAL RETIFICADO. OBSCURIDADE QUANTO AO CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO. DECISÃO DO TCDF. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A TODOS OS CANDIDATOS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por JESSICA DE SOUZA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada pela candidata ao concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, na qual se pleiteou a nulidade da Decisão no 327/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do edital de resultado preliminar de 06/01/2023, com restabelecimento da classificação divulgada em 31/07/2022, fundada no ajuste proporcional da pontuação de questões anuladas. A autora sustentou ofensa ao art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e ao princípio da vinculação ao edital, enquanto o Distrito Federal defendeu a legalidade da decisão administrativa e requereu a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se a Decisão no 327/2022 do TCDF, que determinou a atribuição integral da pontuação das questões anuladas a todos os candidatos do certame, é nula por violação ao art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e ao princípio da vinculação ao edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se ao exame da legalidade, sem substituição do critério administrativo ou técnico adotado pela banca ou pelo órgão de controle, salvo hipótese de ilegalidade manifesta.
4. O item 20.11 do edital retificado passou a conter comandos logicamente incompatíveis, ao prever simultaneamente a atribuição da pontuação das questões anuladas a todos os candidatos e o ajuste proporcional da pontuação, o que gerou obscuridade objetiva quanto ao critério aplicável.
5. A própria área técnica do TCDF reconheceu a contradição redacional do edital retificado, o que afasta a tese de que o ajuste proporcional tenha sido estabelecido de forma inequívoca como único critério juridicamente vinculante.
6. O TCDF atuou no exercício regular de sua competência constitucional de controle externo da legalidade dos atos de admissão de pessoal, e sua decisão goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, não desconstituída por prova de nulidade flagrante.
7. A atribuição integral dos pontos das questões anuladas a todos os candidatos, no contexto de edital obscuro, foi adotada para preservar a isonomia, a ampla concorrência e a higidez do certame, neutralizando os efeitos de erro imputável à banca examinadora.
8. A solução imposta pelo TCDF não configura invasão indevida do mérito administrativo, mas interpretação legitimamente orientada à superação da ambiguidade editalícia e à preservação do interesse público primário.
9. A apelante não demonstrou prejuízo concreto apto a justificar a invalidação do ato administrativo, pois, conforme informação prestada pela banca organizadora, a alteração do critério apenas deslocaria sua posição da 1.038a para a 1.017a colocação, sem inseri-la no número de vagas imediatas nem modificar de modo útil sua situação jurídica.
10. A utilidade prática do provimento jurisdicional é ausente quando a reclassificação pretendida não repercute no direito à nomeação nem altera substancialmente a expectativa de convocação da candidata.
11. A segurança jurídica impede a desconstituição individual de critério classificatório já consolidado após a homologação do certame e a nomeação e posse de centenas de candidatos com base no resultado vigente.
12. A fixação dos honorários por equidade é cabível em demanda sem proveito econômico imediato, e o valor arbitrado na origem mostra-se compatível com a natureza da causa e com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.
13. A majoração dos honorários recursais é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da autora e da atuação da Procuradoria do Distrito Federal em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário somente invalida ato administrativo praticado em concurso público quando demonstrada ilegalidade manifesta, não lhe cabendo substituir o critério adotado pela banca examinadora ou pelo órgão de controle externo.”; “2. É válida a decisão do Tribunal de Contas que, diante de obscuridade do edital sobre o método de pontuação de questões anuladas, determina a atribuição integral dos pontos a todos os candidatos para preservar a isonomia e a ampla concorrência.”; “3. A ausência de prejuízo concreto e de utilidade prática da reclassificação pretendida impede a procedência do pedido anulatório em concurso público.”; “4. Em ação anulatória de ato administrativo sem proveito econômico imediato, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, com majoração recursal quando o apelo é desprovido.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 71, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 78, III; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 59; Lei Distrital no 7.586/2024; CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853/CE, Tema 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no AREsp no 1.099.565/DF, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.06.2021, DJe 14.06.2021; STJ, REsp no 1.850.512/SP e REsp no 1.906.623/AL, Tema 1.076, Corte Especial, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.03.2022, DJe 24.03.2022; TJDFT, Acórdão 1644428, 0703810-98.2022.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 01.12.2022, DJe 06.12.2022; TJDFT, Acórdão 1359468, 0719388-27.2020.8.07.0016, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, j. 04.08.2021, DJe 10.08.2021; TJDFT, Acórdão 1439093, 0700553-14.2022.8.07.0018, 5a Turma Cível, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 20.07.2022, DJe 29.07.2022.